Tribunal: TJES
Processo: 5014140-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014140-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO CHUMBADO - LIN

AGRAVADO: MARLILSON HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissão quanto à inadequação da via eleita e à liquidez do título executivo, visando a reforma do julgado e o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão ou vício de fundamentação no acórdão embargado que justifique o acolhimento do recurso, ou se a pretensão da embargante se limita à rediscussão do mérito e ao prequestionamento de normas sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 4. O recurso integrativo não se presta ao reexame de matéria já decidida ou à demonstração de inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 5. Inexiste vício de fundamentação quando o julgado enfrenta os pontos relevantes da controvérsia de forma clara e coerente, ainda que de modo contrário aos interesses do recorrente. 6. Admite-se o prequestionamento implícito para fins de acesso às instâncias superiores, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo de lei se a questão jurídica foi efetivamente resolvida pelo Colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos desprovidos.
Tese de julgamento
: 1. A inexistência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento. 2. Os aclaratórios não são a via adequada para a rediscussão de mérito quando a fundamentação do acórdão é suficiente para sustentar a decisão proferida.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração interpostos por
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DO CHUMBADO – LIN
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a sua exceção de pré-executividade na origem.

Nas suas razões recursais, a embargante aduz, em suma, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese de inadequação da via eleita, sustentando que o litígio entre os signatários originais imporia a análise da “declaração expressamente vinculada à promissória”, a qual transformaria a obrigação em entrega de coisa certa (café);
(ii)
haveria vício de fundamentação quanto à liquidez do título, uma vez que o impacto do vício dos cálculos na liquidez do crédito exequendo não foi exaurido à luz do art. 783 do CPC;
(iii)
pretende o prequestionamento expresso dos arts. 489, § 1º, IV; 783; 786; 803, I; 806 e seguintes; 1.022, II; e 1.025, todos do Código de Processo Civil.

Em sede de contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese, que
(i)
inexistem as omissões apontadas, revelando-se o nítido propósito de rediscussão do mérito julgado;
(ii)
a pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, requerendo, ao fim, a manutenção integral do julgado.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias submetidas ao exame deste eg. Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

No que tange à alegada inadequação da via eleita, o julgado foi categórico ao afastar a tese de que a existência de uma declaração paralela para entrega de café desnaturalizaria a autonomia da cártula. O julgado consignou expressamente que a
"
nota promissória apresentada ostenta os requisitos formais previstos na Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), como valor determinado, vencimento certo e assinatura da emitente, qualificando-se como título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, I, do CPC
"
e que a
"
existência de declaração paralela associando a emissão da nota à entrega de sacas de café não afasta a exequibilidade do título, uma vez que não há cláusula expressa de dependência causal que vincule a exigibilidade do valor ao cumprimento da obrigação de dar coisa
".

Consta do acórdão embargado que a
“jurisprudência do STJ admite a execução de nota promissória pro solvendo, ainda que vinculada a contrato, desde que o título em si contenha os requisitos legais, como verificado nos autos, sendo desnecessária a conversão prévia da obrigação em perdas e danos.”

Observa-se que não houve omissão. O fato de ser entre partes originais foi considerado, mas superado pela literalidade e abstração do título de crédito.

Quanto à liquidez, o julgado foi enfático ao consignar que a
“
impugnação à planilha de cálculos e alegações sobre vícios nos juros de mora e multa foram corretamente enfrentadas, com determinação de juntada de nova planilha atualizada, não sendo tais aspectos suficientes para afastar a executoriedade do título.”

O simples cálculo aritmético para apuração do quantum debeatur não retira a liquidez da obrigação, nos termos do art. 786, parágrafo único, do CPC. Portanto, não há falar em violação ao art. 783 do CPC, pois o título possui valor determinado, incidindo apenas o ajuste dos consectários legais conforme determinado pelo juízo originário.

Por fim, o acórdão resolveu a lide com base nos fatos e normas aplicáveis, as quais, inclusive, foram expressamente mencionadas, apesar de a citação expressa de cada artigo ser desnecessária, admitindo-se o prequestionamento implícito, nos moldes do art. 1.025 do Código de Processo Civil:
"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade"
.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.